Tribunal: TJDFT
Processo: 0730807-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DEFEITOS DA CONSTRUÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. PRECEDENTES DO STJ. FALHA NA EXECUÇÃO DA OBRA. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO DE SOLIDEZ OU SEGURANÇA. NATUREZA JURÍDICA DE GARANTIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual afastou a alegação de decadência do direito vindicado na inicial. 1.1. Os agravantes pedem para seja reconhecida a decadência do direito do condomínio agravado de reclamar dos supostos vícios objeto da ação, os quais foram reclamados pelo Condomínio após o decurso de garantia legal previsto no art. 618 do Código Civil.
2. Na hipótese, verifica-se tratar-se de pedido de reparação dos defeitos de construção retratados no laudo técnico. 2.1. Acerca desse tema, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, pacificou o entendimento quanto ao prazo prescricional para pretender a reparação ou indenização por vícios ocultos ser de 10 (dez) anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil. 2.2. Precedente: "Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (de ressarcimento pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel), não há incidência de prazo decadencial, sujeitando-se a ação ao prazo de prescrição decenal previsto no art. 205 do CC/2002.” (AgInt no REsp 1971204/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Belizze, DJe 11/05/2022).”
3. Dessa maneira, o prazo de cinco anos previsto no artigo 618 do Código Civil, relativo à responsabilidade do construtor pela solidez e segurança da obra efetuada, é de garantia, e não de prescrição ou decadência, ou seja, independentemente de alegação de culpa, o empreiteiro ou o construtor responde pela solidez e segurança da obra no prazo de 5 (cinco) anos. 3.1. Precedente Turmário: "Aplica-se o prazo subsidiário de dez (10) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, para o empreiteiro responder por falhas na execução da obra. 5. Apelação desprovida.” (Acórdão 1403840, 07230799420208070001, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 15/3/2022).
4. Por outro lado, os pedidos iniciais são essencialmente condenatórios, porquanto os autores apelados não buscam a anulação ou resolução de ato ou negócio jurídico, mas o reconhecimento dos vícios de construção no imóvel, com a consequente condenação da apelante à reparação dos danos materiais alegadamente sofridos.
5. Agravo improvido.